Tribunal: STF
Processo: ARE 1511877
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Varginha e outro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA – IRRAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 39, §3º, permite que sejam exigidos alguns requisitos específicos com relação à aptidão física e mental dos candidatos de concurso público em razão da natureza e complexidade da função a ser desempenhada no exercício do cargo efetivo, desde que a exigência contida em edital esteja prevista em lei e observe os princípios constitucionais. 2. Excluir um candidato em razão da irrisória diferença de um centímetro e meio da altura mínima exigida em edital se mostra desarrazoada e desproporcional. 3. Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 37, I, e 39, § 3º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a lei municipal pode estabelecer requisitos próprios para ingresso no cargo público e que a decisão do Tribunal de origem “acabou por comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos ao cargo público”. Informa-se, ainda, que está pendente de julgamento embargos de declaração opostos perante o RE 1.480.201 com vistas à modulação dos efeitos da decisão, de modo que, não havendo trânsito em julgado do paradigma, “é possível que a tese exarada pelo Supremo Tribunal Federal não alcance a hipótese em debate e passe a ter exigibilidade somente para casos futuros”, a justificar a concessão de efeito suspensivo ao acórdão recorrido sob o risco de dano grave aos recorrentes.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é legítima a exigência de altura mínima para ingresso em determinados cargos das carreiras do Sistema Único de Segurança Pública, devendo a legislação municipal, contudo, se adequar aos parâmetros constantes na Lei Federal 12.705/2012, quais sejam, altura de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres (ARE 1459395 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.08.2024), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,65M (UM METRO E SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA HOMENS. CARREIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 - 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.480.201, REL. MIN. LUIZ FUX. CASO CONCRETO. CANDIDATO COM ALTURA DE 1,62M (UM METRO E SESSENTA E DOIS CENTÍMETROS). ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    Quanto ao fato de a decisão deste Pretório Excelso exarada no RE 1.480.201 ainda não ter transitado em julgado, ante a oposição de embargos de declaração visando à modulação dos seus efeitos, ressalto que a existência de precedentes firmados pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; e RE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente